Tribunal: TJDFT
Processo: 0723495-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. ARTIGO 165 DO CTB. TESTE DE ALCOOLEMIA. FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO APARELHO. AUTORIZAÇÃO PELO INMETRO. AUTO DE INFRAÇÃO PREENCHIDO E ASSINADO PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias com vistas à anulação de auto de infração. Nas suas razões recursais, o recorrente afirma que não recebeu notificação para apresentação de defesa prévia, assim como não houve nenhuma notificação via AR. Também questiona a aprovação pelo INMETRO do aparelho de bafômetro e alega que o recorrido não apresentou o AR preenchido e assinado pela autoridade de trânsito.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49780892) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferido. Contrarrazões apresentadas (ID 49780896).
3. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. O recorrente não levantou, em sua inicial, a tese de nulidade do auto de infração pela ausência de notificação, de modo que não pode ser agora conhecida, sob pena de supressão de instância.
4. Em nome da Teoria dos Freios e Contrapesos, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, salvo hipótese de ilegalidade.
5. Não há que se falar em ausência de assinatura e preenchimento do auto de Infração (ID 49780882 – pág. 7), que foi devidamente preenchido e assinado pela autoridade de trânsito, consoante o ordenamento legal e comprovante em anexo.
6. Nos termos da Resolução do CONTRAN n.o 432 de 23/01/2013, art. 4o, inciso I, o etilômetro deve ter seu modelo aprovado pelo INMETRO. No caso em análise, o modelo foi descrito no auto de infração foi o ALCOTEST 7410, da marca DRAGER (ID 49780882 – pág. 7), devidamente aprovado pelo INMETRO por meio da Portaria INMETRO/DIMEL/N.o 168, de 03 de outubro de 2003.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.